Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DESPACHO Diante do alegado na inicial, e para melhor compreensão do contexto processual que envolve a prisão preventiva do paciente, solicitem-se informações prévias ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, notadamente para que informe se já foi confeccionado o laudo pericial referente à quebra do sigilo de dados do aparelho celular do acusado, constante do Auto de Apresentação e Apreensão no 291/2023 – 38a DP. Solicitem-se, também, informações prévias ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras acerca do andamento da investigação relativa aos autos no 0725521-68.2023.8.07.0020. Tão logo prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR